Tribunal: TJPA
Processo: 0819197-85.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819197-85.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DA LUZ CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PARA DECLARAR A NULIDADE DO PACTO E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BOA-FÉ OBJETIVA E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO UTILIZADO COMO MEIO DE REVISÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
: Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG S/A em face de acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para reformar a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de se manifestar sobre (i) a conduta pautada na boa-fé objetiva e a tese de erro escusável, que afastariam a condenação à restituição em dobro; e (ii) a ausência de determinação para compensação de valores, o que configuraria enriquecimento ilícito da parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR
: Os argumentos trazidos pelo embargante não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim o seu inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão agravada, ao manter a decisão monocrática, confirmou a fundamentação robusta que reconheceu o vício de consentimento, a falha no dever de informação e as práticas abusivas, justificando a repetição em dobro. A questão da compensação de valores é consequência lógica da anulação do negócio e do recálculo da dívida, não configurando omissão. O recurso revela-se como mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O caráter repetitivo e infundado da insurgência, já abordada em duas decisões colegiadas anteriores, caracteriza abuso do direito de recorrer.

DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido. Tese: "Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção dos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. A reiteração de argumentos já rechaçados, com o nítido propósito de reformar o julgado, caracteriza inconformismo e não omissão, podendo configurar insurgência abusiva quando protelatória."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

·

Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

·

Arts. 6º, III, 14, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

·

Art. 884 do Código Civil.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Precedentes do TJPA sobre a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando configurado vício de consentimento e falha no dever de informação (Apelação Cível nº 0800070-60.2020.8.14.0052; Agravo Interno em Apelação Cível nº 0012460-08.2018.8.14.0039).

·

STJ, AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG.

·

STJ, EDcl no REsp n. 1.820.963/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 31073090) em face do acórdão (Id. 30777957) proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0819197-85.2022.8.14.0028, interposto por
MARIA DA LUZ CARDOSO
.

Em suas razões (Id. 31073091)
, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão. Sustenta que a decisão colegiada, ao manter a condenação à restituição em dobro, não se manifestou sobre a tese de que a sua conduta estaria pautada na boa-fé objetiva e que a cobrança decorreu de engano justificável, o que afastaria a penalidade. Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à ausência de determinação para a compensação de valores, uma vez que a parte autora confessou ter recebido os valores disponibilizados, o que, no seu entender, acarretaria enriquecimento ilícito da parte embargada. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Foi certificada a ausência de contrarrazões (Id. 31605041)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, avanço diretamente à análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que os embargos de declaração, disciplinados a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, vislumbro não assistir razão à parte embargante.

No caso em tela, alega ela que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de engano justificável, que afastaria a repetição de indébito em dobro, e ao não determinar a compensação dos valores recebidos pela parte autora.

Contudo, não há qualquer vício a ser sanado.

A decisão monocrática (Id. 19701761), integralmente mantida pelo acórdão ora embargado (Id. 30777957), foi clara e exaustiva ao fundamentar a reforma da sentença. Nela, restou consignado que a modalidade contratual imposta à consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, foi extremamente prejudicial, configurando vício de consentimento por dolo, diante da falha flagrante no dever de informação (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC).

Destacou ainda que a redação das cláusulas contratuais era obscura, induzindo a consumidora a erro ao acreditar que estava contratando um empréstimo consignado simples, quando, na verdade, aderiu a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), produto financeiro de natureza completamente diversa e muito mais onerosa.

A condenação à restituição em dobro dos valores pagos a maior não decorreu de presunção, mas da constatação da má-fé da instituição financeira, evidenciada, nas palavras da decisão monocrática, "pelas práticas abusivas e tomada de proveito de pessoa vulnerável (vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional)". Portanto, a questão da boa-fé foi, sim, analisada, concluindo-se pela sua ausência por parte do banco. A tese de engano justificável, por consequência lógica, foi afastada, não havendo omissão a ser sanada.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à compensação de valores. A decisão monocrática foi expressa ao determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado simples, com o recálculo da dívida, a aplicação de taxas de juros de mercado para a modalidade pretendida e a apuração, em fase de liquidação, do saldo devedor ou credor.

É consectário lógico de tal determinação que os valores já pagos pela consumidora e o valor do crédito por ela recebido sejam considerados no cálculo, operando-se a devida compensação. A restituição em dobro incidirá apenas sobre o excedente que porventura tenha sido pago pela consumidora após a quitação do valor recalculado da dívida. A decisão é clara neste ponto e não deixa margem para a alegação de enriquecimento ilícito.

O que se percebe, em verdade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando uma terceira análise do seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, o que, como já dito, é incabível na via estreita dos embargos de declaração. A matéria foi amplamente debatida e a decisão encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da abusividade em contratos de cartão de crédito consignado firmados com vício de consentimento.

Ademais, o acórdão embargado já advertiu a parte agravante de que “eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015”, o que torna a presente insurgência, que repisa argumentos já exaustivamente rechaçados, uma conduta processual abusiva.

À vista do exposto, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão vergastado, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIMENTO dos presentes embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 05/02/2026